Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751676-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR AGRAVADO: JOSE MARIA VIANA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR contra a decisão ID origem 177517236, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0745492-96.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JOSE MARIA VIANA DOS SANTOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, vindicada pelo autor para que o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Vantagens e Obrigações fosse rescindido, com a sua imissão/reintegração na posse – ou, subsidiariamente, que fosse determinado ao requerido que suspendesse qualquer construção até o julgamento definitivo da ação (petição ID origem 177106594). Confira-se trecho da referida decisão: [...] No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, necessário considerar que tramita neste juízo Ação de Consignação em Pagamento que versa sobre o mesmo contrato, o que ressalta a necessidade de instrução do feito antes de se determinar a reintegração/imissão da posse. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que, no dia 7 de dezembro de 2021, celebrou com o agravado Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Vantagens e Obrigações relativo a “[...] UMA GLEBA COM ÁREA DE 5.000 M2 NA CHÁCARA BELA VISTA, NÚMERO 35 T2, OTE 33, TENDO ÁREA DE TERRENA DE 1.000 M2 A DIREITA DO CÓRREGO DO TORTO, LAGO NORTE/DF [...]”, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cuja forma de pagamento seria acertada depois da venda de um apartamento localizado em Recife/PE, a ser realizada até fevereiro de 2022. Registra que o agravado não cumpriu o prazo supracitado, mas indicou que lhe transferiria R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente à venda de um apartamento situado em Jaboatão dos Guarapés/PE. Conta que o agravado lhe repassou apenas R$ 52.739,50 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), sob o argumento de que foi esse o valor de venda do imóvel supracitado. Consigna que, além de não ter cumprido com o acordado, o agravado ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento n. 0737556-20.2023.8.07.0001, na qual pretende que ele receba R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) para quitação da dívida, sendo tal valor insuficiente. Alega que o agravado está na posse do imóvel objeto da demanda de origem. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a sua imissão/reintegração de posse do imóvel ou, subsidiariamente, que seja proibida a realização de qualquer atividade/construção no terreno até o julgamento definitivo do presente; b) no mérito, o seu provimento, nos termos delineados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Conforme relatado, o agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual, com pedido liminar de imissão/reintegração de posse na “[...] GLEBA COM ÁREA DE 5.000 M2 NA CHÁCARA BELA VISTA, NÚMERO 35 T2, OTE 33, TENDO ÁREA DE TERRENA DE 1.000 M2 A DIREITA DO CÓRREGO DO TORTO, LAGO NORTE/DF [...]” – ou, subsidiariamente, de proibição ao agravado que realizasse qualquer construção no terreno até o julgamento definitivo da demanda –, sob o argumento de que recebeu apenas R$ 52.739,50 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), dos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) acordados como valor de venda do imóvel. O Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência por não reputar presente a verossimilhança das alegações, tendo destacado que a tramitação de Ação de Consignação em Pagamento versando sobre o mesmo contrato ratificava a necessidade de instrução do feito antes de se determinar a reintegração/imissão da posse. E, analisando os autos de forma superficial, entendo que a decisão recorrida não merece reforma. Ao cotejar os autos de origem com os da Ação de Consignação em Pagamento n. 0737556-20.2023.8.07.0001, verifiquei que as partes divergem sobre o montante já repassado ao ora agravante a título de pagamento do imóvel em evidência. Naqueles autos, o ora agravado informa que já repassou mais do que o valor aqui indicado, tendo juntado, por exemplo, recibo do importe de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) assinado, em tese, pelo ora agravante (ID origem 171412635). Nessa linha, considerando a necessidade de se aclarar as circunstâncias fáticas, tenho que os elementos apresentados pelo agravante não se mostram suficientes para amparar o pleito de urgência. Assim, ao menos nesta etapa processual de análise preliminar, não é possível aferir a probabilidade do direito do agravante à reforma da decisão recorrida. E, considerando que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator